Tribunal: TJDFT
Processo: 0710066-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM No 59888/1996 (PJE No 0001096-21.1999.8.07.0000). PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE DO SINDICATO PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. ATENDIMENTO PARCIAL À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EMENDA DA INICIAL. NATUREZA DILATÓRIA. SENTENÇA ANULADA.
1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada.
2. Não obstante a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 823 da sistemática da repercussão geral, houve, na espécie, preclusão da oportunidade de se pleitear, na apelação cível, a declaração de legitimidade do sindicato para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença. Isso porque, na origem, em face da determinação da emenda à inicial, o sindicato promoveu, conforme relatado, o atendimento à ordem proferida pelo Juiz de primeiro grau para fazer constar do polo ativo do feito os substituídos no cumprimento de sentença.
3. É indevida a extinção do feito pelo não atendimento integral da determinação de emenda da petição inicial, sendo sanável o vício de representação processual. Também não se desconhece que o prazo concedido para a emenda da exordial é dilatório, e não peremptório, em virtude do que é possível e justificável a sua prorrogação pelo Juiz quando a parte formula tal requerimento dentro do tempo determinado inicialmente para regularização do vício verificado. De mais a mais, o Juiz de origem, ao desconsiderar completamente o pedido de prorrogação para a juntada de procuração dos demais autores e a existência de regularização em relação a alguns deles, agiu em desconformidade com os princípios da cooperação e da instrumentalidade das formas, razão por que a sentença deve ser anulada.
4. Apelação cível parcialmente conhecida e provida.